Tribunal: TJDFT
Processo: 0004536-08.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004536-08.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 023 S/A RECORRIDO: RODOLFO DE SOUZA REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. MOROSIDADE DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. PRÉ-FIXAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Resta inconteste que a relação jurídica em questão tem natureza consumerista, possibilitando, inclusive, nos termos dos artigos 2o, 3o e 47, da Lei 8.078/90, a interpretação mais favorável ao consumidor. 2 – A adoção de cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que assentada sobre intervalo que não ultrapasse o limite usualmente estabelecido pelo mercado de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de impingir desvantagem exagerada ao consumidor. 3 - Se extrapolado aludido prazo e o imóvel não for entregue, o adquirente, na qualidade de consumidor, deverá ser ressarcido e compensado, e a construtora penalizada pelo atraso face à responsabilidade civil por descumprimento contratual. 4 – A cláusula que antecipa as perdas e danos tem conteúdo compensatório e moratório, ao mesmo tempo. Assim, a previsão expressa de cláusula dessa natureza, visando indenizar eventuais danos materiais ao comprador, como se fora aluguel, e, ainda, encorajar a finalização da obra, o mais rápido possível, impede a fixação de lucros cessantes. 5 – A demora do cartório de registro de imóveis em proceder à individualização das matrículas das unidades imobiliárias integra a álea do negócio explorado pela incorporadora, liberando-a de tal obrigação somente após entrega efetiva do imóvel. 6 - Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, asseverando a ocorrência de caso fortuito e de força maior, o que afastaria a sua responsabilização pelo atraso na entrega do imóvel. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (id 27477224, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a ocorrência de caso fortuito e de força maior no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012